Tribunal: CARF
Processo: 13817.000273/2003-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000273/2003-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA ONIBUS SANTO ESTEVAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA.
Expirado o prazo de 5 anos sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do §4o do art. 150
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência no período de janeiro a junho de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 05-24.978,
proferido pela 5a Turma da DRJ/CPS, que, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000273/2003-52
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000273/2003-52

Trata-se de Auto de infração lavrado para a cobrança de contribuição ao PIS
supostamente devida em razão de inconsistências identificadas em processo de compensação, a
saber a insuficiência de crédito indicado.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida posta que fiel aos acontecimentos dos
autos:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS, lavrado em 16/06/2003 e
cientificado ao contribuinte por via postal, formalizando crédito
tributário no valor total de R$ 310.893,30, com os acréscimos legais
cabíveis até a data da lavratura, em virtude da não confirmação do
processo judicial indicado para fins de compensação dos débitos
declarados para os períodos de janeiro a dezembro/98, além da não
localização do pagamento de R$ 12,71 vinculado ao débito declarado em
junho/98.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de
seu procurador, protocolizou a impugnação de fl. 1, em 29/07/2003,
juntando os documentos de fls. 02/26 e deduzindo as seguintes razões de
fato e de direito:
Afirma que impetrou o Mandado de Segurança n° 94.0008294-0 para
ver-se desobrigado de recolher suas contribuições ao PIS pela Medida
Provisória n° 1.212/95, recolhendo-as de acordo com a Lei
Complementar n° 7/70. Acrescenta que não procede a alegação da
Receita que o Processo Judicial 94.0008294-0 é de outro CNPJ, já que o
referido Mandado foi impetrado pela Impugnante em nome de seu
estabelecimento Matriz e de suas Filiais, conforme demonstra a Ficha de
Consulta ao Processo anexada a presente.
A fl. 47 a autoridade preparadora informa que no Mandado de
Segurança n° 94.0008294-0 o contribuinte pleiteia tão-somente o direito
de recolher a contribuição ao PIS nos moldes da Lei Complementar n°
07/70, afastando a aplicação dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.448, ambos
de 1988. Acrescenta, então, que a sentença de 1° grau que concedeu a
segurança foi confirmada por acórdão, que nada mencionou acerca de
compensação. Indica que o acórdão transitou em julgado em
27/09/1995.
Em 14/11/2008 os autos retornaram em diligência tendo em conta que o
contribuinte podia proceder a compensação entre tributos de mesma
espécie
independentemente
de
autorização
judicial
ou
pedido
administrativo, solicitando -se que, em análise conjunta com o Processo
Administrativo n° 13817.000407/2002-54 (referente a débitos de outubro
a dezembro/97, sendo o último também vinculado ao Mandado de
Segurança n° 94.0008294-0), a autoridade preparadora se manifeste
quanto a existência dos alegados indébitos e, em caso positivo, quanto a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000273/2003-52

sua suficiência e disponibilidade para suportar a compensação dos
valores ora exigido.
A autoridade preparadora intimou o contribuinte a apresentar os
elementos necessários â comprovação das vinculações apontadas em
DCTF (fl. 76), contudo não houve resposta à solicitação. A fl. 77
consigna tal omissão e destaca que as compensações efetuadas de janeiro
a junho/2008 tem como origem do crédito PIS/PASEP retenção por
órgão público e as relativas a julho a dezembro/2008 rem como origem
do crédito "OUTRAS".
O relatório ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL
NÃO CONFIRMADO.
Subsiste a exigência se o contribuinte não logra provar a existência de amparo
judicial à compensação, ou mesmo a apuração e utilização de indébitos da
mesma espécie, suficientes para justificar a falta de recolhimento que lhe é
imputada.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO.
Em face do principio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa
daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e n°
11.196/2005.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz preliminarmente a
decadência do período de janeiro a junho de 1998. Alega ainda que a r. DRJ teria inovado na
fundamentação do auto de infração.
No mérito alega ainda que as compensações realizadas pela recorrente foram
feitas dentro da estrita legalidade em conformidade, inclusive, com as normas internas emanadas
da Receita Federal. E que a recorrente possuía requisitos além daqueles previstos na IN n. 21/97,
qual seja, a decisão judicial que declarou inconstitucional os Decretos-lei ns. 2.445/88 e
2.449/88.
Acrescenta por fim que o crédito utilizado pela recorrente é de período anterior à
vigência da MP n. 1.212-95, não restando comprovada a premissa da r. DRJ.
Em sessão realizada em 20 de agosto de 2019, houve por bem esta turma
converter o julgamento em diligência para que a unidade de preparo confirme qual a origem dos
créditos vinculados às DCTF sub judice, se os apresentados na planilha de e-fls 199 ou não.
Verificando ainda se elas se referem a tributos relativos a períodos sujeitos a apuração segundo a
MP 1212/95.
Em informação fiscal de e-fls. 218, a unidade de preparo assevera que:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000273/2003-52

Cumpre esclarecer que, já por ocasião de julgamento em primeira instância, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas havia igualmente
convertido o feito em diligência para verificação dos mesmos fatos; naquela
oportunidade, o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT – desta
DRF Santo André intimou o interessado para esclarecer a origem dos créditos
vinculados às suas DCTF, sem obter resposta.
Desta feita, à ausência de dados internos que possam elucidar o questionamento
formulado pelo CARF, intimei o interessado para tal esclarecimento, mediante
via postal com aviso de recebimento. A correspondência retornou a esta
repartição por falta de localização do destinatário, tido como
“DESCONHECIDO”. Providenciei a publicação de edital eletrônico, cuja
ciência deu-se em 12/01/2021. Considerando o prazo de 20 (vinte) dias
concedido, o prazo para manifestação expirou em 1° de fevereiro de 2021, sem
atendimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
1. Os documentos juntados aos autos, principalmente e-fls. 105/151 indicam
o recolhimento de PIS no período de janeiro à junho de 1998, o que confirma a aplicabilidade do
art. 150, §4o do CTN, reconhecendo-se a decadência deste período.
2. Ademais, não há nos autos, qualquer manifestação em que se comprova a
liquidez do crédito pleiteado, nos termos do art. 165 do CTN. O r. acórdão recorrido indica
claramente que:
Contudo, conforme relatado, constatou-se que na referida ação ordinária
O contribuinte requereu a compensação de contribuições ao Finsocial que
entendia ter recolhido indevidamente com contribuições devidas à
Cofins.
Verificou-se que sentença monocrática julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de ser integralmente devido o tributo impugnado pelas
empresas prestadoras de serviços, e que acórdão, transitado em julgado
em 13/03/2001, confirmou a sentença.
Em outros termos, há decisão judicial definitiva declarando a inexistência
de indébitos de Finsocial decorrentes de recolhimentos correspondentes
às majorações de alíquota da exação, razão pela qual não há que se falar
em compensação com contribuições devidas à Cofins.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000273/2003-52

3. A Recorrente não impugna especificamente a questão, e nem produz prova
em sentido contrário. Assim, deve ser mantido o auto de infração, ante a ausência de
comprovação da liquidez do crédito pleiteado.
4. Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, unicamente para declarar a decadência no período de janeiro a junho de 1998.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital